Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746691-22.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDERSON PEREIRA DO MONTE APELADO: BANCO HONDA S/A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ederson Pereira do Monte contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Reconheceu a validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial. Considerou que a mora decorre do simples inadimplemento e que a notificação prévia seria desnecessária. Validou a cobrança da tarifa de cadastro, diante da inexistência de relação anterior entre as partes. Entendeu que os juros remuneratórios pactuados são compatíveis com a média de mercado e que a capitalização mensal é válida. Reconheceu ainda que a parcela intermediária está prevista expressamente no contrato, sem vícios de consentimento. Rejeitou os pedidos formulados na ação e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (id 77945195). O apelante argumenta que a sentença confundiu essa tarifa com a de cadastro, que sequer foi impugnada na petição inicial. Impugna outras questões como a exigibilidade do título, a ausência de notificação, a cobrança de parcelas intermediárias e legalidade dos juros cobrados (id 77945197). Há evidências de que o apelante incorreu em preclusão e perdeu a oportunidade de discutir a abusividade da tarifa de registro do contrato ou serviços de terceiros na instância adequada ao não provocar o Juízo de Primeiro Grau sobre a suposta omissão. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preclusão e a supressão de instância no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator